Tribunal: TJDFT
Processo: 0724521-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MULTA PROCESSUAL. TUTELA DE URGÊNCIA NO JUÍZO ARBITRAL. VALIDADE. AÇÕES ANULATÓRIAS. SENTENÇA ARBITRAL. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 19 da Lei no. 9.307/1996, “considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único, ou por todos, se forem vários”. Desta feita, a aceitação do encargo pelo árbitro inaugura o juízo arbitral e nos termos do parágrafo único do artigo 22-B, “estando já instituída a arbitragem, a medida cautelar ou de urgência será requerida diretamente aos árbitros.”

2. Não há como se acolher a tese de que as medidas de urgência foram deferidas por Juízo incompetente, porquanto deferidas após a instituição do processo arbitral, nos termos do artigo 22-B da Lei número 9.307/1996.

3. No entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto" (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017). 3.1 Com o julgamento de improcedência das Ações Anulatórias ajuizadas em face da Sentença arbitral, afastou-se o direito vindicado pela parte naquelas Ações de cognição ampla, sendo descabida a suspensão dos atos constritivos do Cumprimento de Sentença.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado, pois, o Agravo Interno.